Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-82.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVEL REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO QUE NÃO TEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do munus da Curadoria Especial, não envolve automaticamente o reconhecimento da gratuidade de justiça para a parte representada, benefício que depende de alegação e demonstração de hipossuficiência pelo próprio beneficiário, a teor do que prescrevem os artigos 99, § 3o, e 100 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 854, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, a indisponibilidade de ativos financeiros não pode ser convertida em penhora sem a prévia intimação pessoal do executado que não tem advogado constituído nos autos.
III. À falta de movimentação atípica da caderneta de poupança, deve prevalecer a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 835 do Código de Processo Civil.
IV. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de até 40 (quarenta) salários mínimos, independe da origem ou da natureza do dinheiro investido nesse tipo de aplicação financeira.
V. Recurso conhecido e provido.